Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710261-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLENILDA MELQUIADES DOS SANTOS AGRAVADO: HILDENOR JOSE SOUZA VON LOHRMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLENILDA MELQUIADES DOS SANTOS contra decisão proferida no processo PJe no 0713694-02.2019.8.07.0020 proposta pela agravante em desfavor de HILDENOR JOSE SOUZA VON LOHRMANN. Considerando tratar-se de decisão proferida em processo que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, a competência recursal é da egrégia Turma Recursal, nos termos do art. 11, I, “c” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, verbis: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; (...) Assim, reconheço a incompetência absoluta desta egrégia 7a Turma Cível e determino a remessa do presente agravo para ser distribuído a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, procedendo-se a devida compensação. Brasília/DF, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora